Tribunal: TJDFT
Processo: 0733583-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WASHINGON ALVES BARBOSA, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal, porém o pedido foi indeferido (ID 63398612). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco, devendo o recorrente efetuar o recolhimento quando intimado da decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento da irresignação, conforme prevê a parte final do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Na espécie, o suplicante deixou de recolher o preparo após intimação da decisão que indeferiu a benesse. O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, diante da ausência de preparo, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento, nos termos do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403